Tribunal: TJPA
Processo: 0001646-61.2019.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0001646-61.2019.8.14.0051.
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.
APELADO: MAX CLEY SOUSA DE ALMEIDA.
DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º - A, I, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELE FOI O AUTOR DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias
.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020
.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0001646-61.2019.8.14.0051.
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.
APELADO: MAX CLEY SOUSA DE ALMEIDA.
DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
MAX CLEY SOUSA DE ALMEIDA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA
(fls. 31/34), que o absolveu das acusações de roubo majorado, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Na
denúncia
(fls. 03/05), o representante do Ministério Público narrou que no dia 31/01/2019, por volta das 17:00 horas, a vítima estava em via pública com seu filho de um ano no colo, quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta tipo Honda, sendo que o carona mediante uso de arma de fogo exigiu a entrega de seu aparelho celular, a vítima negou que tivesse aparelho celular, razão pela qual o denunciado levantou a viseira do capacete que utilizava e ameaçou matar seu filho. Em ato contínuo tomou a bolsa da vítima, retirou um aparelho celular da marca LG, e jogou a bolsa ao chão, empreendendo fuga. A vítima no momento em que o réu levantou a viseira do capacete conseguiu visualizar as suas características, notando que o indivíduo possuía o cabelo pintado de loiro e reconheceu tratar do nacional "KAKA", conhecido no bairro pelas reiteradas práticas delitivas e por tê-lo visto na televisão em virtude de ter sido preso pela polícia. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II e §2º - A, I, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 34/43), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelo crime de roubo, previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 46/49), a Defensoria Pública opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos em todos os seus termos, por ser medida de direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 55/56), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida
in totum
a sentença absolutória proferida pelo douto Juízo
a quo
em prol do apelado.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Explico, a materialidade do delito veio comprovada pelo inquérito policial fls. 02/28.

A autoria, contudo, não foi comprovada, tendo o recorrido negado na fase policial e em juízo reservou-se ao direito de permanecer calado.

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:
¿A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não - culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência¿. (Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 - destaquei).

Pairando a dúvida ou a obscuridade nos autos acerca das provas, principalmente nos casos em que inexiste prova cabal da autoria, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Esse foi o ponto fulcral que conduziu o magistrado sentenciante a decidir pela absolvição do recorrido, sendo imperioso, aqui, reproduzir o trecho da diretiva apelada, que, a propósito, adoto como razão de decidir,
verbis:
¿(...) compulsando os autos, constato que o próprio titular da ação penal requereu a absolvição do réu. Analisando atentamente os autos e as alegações finais apresentadas pela defesa, entendo que, de fato, não existem elementos suficientes para uma condenação. (...). Materializando o princípio in dubio pro reo ao caso presente, entendo não ser cabível a condenação¿.
(Destaques no original).

Realmente, as provas produzidas no processo, não conferem a necessária certeza de que o recorrido foi o autor do roubo.

Esclareço.

A vítima prestou apenas declarações na fase inquisitiva, não sendo encontrada para ratificar seu depoimento em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, fato esse que retira a credibilidade do que foi declarado, conduzindo à absolvição do apelado.

Destaque-se que o recorrido foi encontrado em um comércio, próximo a sua residência no Bairro Santarenzinho, que fica longe do local onde a vítima foi assaltada, poucos minutos (cerca de 10 minutos, de acordo com os policiais que realizaram a diligência) após o fato, no qual se encontrava jogando, com os remédios que havia comprado e sem nenhuma arma que pudesse liga-lo ao delito. Também não foi encontrada no local nenhuma motocicleta compatível com a utilizada no roubo.

Pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório,
uma vez que

a vítima não foi ouvida em juízo, e, os policiais que depuseram em juízo, sequer estavam no momento da ação delituosa.

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Sendo assim, em que pese o judicioso parecer do Ministério Público,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020
.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora